Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701577-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Almir Augusto Ventura Embargados: Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Almir Augusto Ventura (Id. 55653388) contra a sentença (Id. 55653379) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido dirigido à sociedade anônima ora apelada improcedente e procedente o manejado em desfavor das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A, ora apelada, e das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda, pretendendo que fosse declarada a inexistência de débitos. Requereu também a condenação das rés ao pagamento de compensação dos danos morais supostamente experimentados pelo autor. A Egrégia 2a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso para, ao reformar, em parte, a sentença, decretar a inexistência dos negócios jurídicos em análise e declarar a responsabilidade solidária da ora apelada ao pagamento dos respectivos danos materiais e morais experimentados pelo autor (Id. 67225136). Almir Augusto Ventura interpôs embargos de declaração (Id. 67915471). Aduziu, para tanto, a ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado. Por intermédio da petição referida no Id. 68444754 o ora recorrente aduz que sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A continua a promover os descontos indevidos em seu contracheque. Requer, portanto, intimação do banco réu para que suspenda os descontos aludidos. É a breve exposição. Decido. Por intermédio do acórdão referido no Id. 67225136 a Egrégia 2a Turma Cível decretou a inexistência dos negócios jurídicos em análise. Isso não obstante, por meio da petição referida no Id. 68444754, o ora recorrente aduz que sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A continua a promover os descontos indevidos em seu contracheque. Convém ressaltar que o Acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível produz eficácia imediata (art. 995 do CPC), uma vez que o Código de Processo Civil permite, apenas em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ou recurso especial, nos termos das hipóteses previstas no art. 1029, § 5o, do mesmo diploma normativo. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DA SELIC. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 28 STF. OBEDIÊNCIA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO/RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII. 2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). 3. O art. 995 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso é atribuição do relator. 4. Com relação aos recursos especial e extraordinário, o art. 1029, § 5o, do CPC, estabelece que o requerimento de concessão de efeito suspensivo será dirigido: “I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037". 5. Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é excepcional. 6. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 7. No caso, o Distrito Federal interpôs anterior agravo de instrumento no qual discute a incidência da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC 113/2021. 8. O agravo não foi provido. O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário, admitidos pela Presidência deste Tribunal. Não há notícia da atribuição de efeito suspensivo aos recursos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1957653, 0743491-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024) Feitas essas considerações defiro o requerimento formulado e determino a intimação da sociedade anônima recorrida para que promova a imediata suspensão dos descontos referentes aos negócios jurídicos em exame. Fixo desde já multa no valor correspondente a 10 (dez) vezes o montante que venha a ser eventualmente descontado, como será ulteriormente apurado por cálculos, sem prejuízo de eventuais sanções penais para o caso de desobediência. Publique-se. Intime-se por mandado, com urgência. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator